Tribunal: TJMT
Processo: 1011756-97.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1011756-97.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA: MARIA IRANILDA VIEIRA DA CUNHA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/12/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS - NEGATIVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito questionado, no valor de R$ 130,30 (cento e trinta reais e trinta centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente alegou sendo insuficiente e frágil a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, foto do autor e documentos, capaz de comprovar a contratação/relação jurídica, nem cópia de alguma contratação que justifique o vínculo, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, por meio da Súmula 22. Assim, quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada à fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 130,30 (canto trinta reais trinta centavos), bem como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95(...)”.
4. Não restando comprovada a origem da dívida que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
7. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida possui 03 (três) anotações posteriores, conforme extrato do sistema boa vista, consultado por este juízo.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011756-97.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA IRANILDA VIEIRA DA CUNHA - CPF: 959.213.702-15 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023